Tribunal: STF
Processo: Rcl 59219
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Município de Espírito Santo do Pinhal. Servidor público. Cargo em comissão. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o poder público regido pela CLT. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.